Tribunal: STF
Processo: ARE 1596094
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INJÚRIA RACIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA
AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. ALEGAÇÕES DE OFENSA AO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO E AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, por Raimundo Jovita de Arruda Bonfim, ex-prefeito do Município de Esperantinópolis/MA, contra acórdão de apelação criminal da Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão, que, em 16.12.2025, negou provimento ao recurso do agravante.

O Tribunal maranhense manteve sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Esperantinópolis/MA, que, em 11.3.2025, condenou o agravante pelo crime de injúria racial. Esta a ementa do acórdão recorrido:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. IMPRESCRITIBILIDADE. NULIDADE DAS PROVAS INQUISITIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 21).

Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º e o inc. X do art. 29 da Constituição da República.

Afirmou que “foi denunciado e condenado pela suposta prática do crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal, com base em fatos ocorridos em fevereiro de 2015, quando exercia o cargo de Prefeito Municipal de Esperantinópolis/MA e em ações relativas ao cargo, relativo a evento festivo realizado pelo Município” (fl. 2, e-doc. 23).

Sustentou que a persecução penal “teve origem em prova produzida perante a Promotoria de Justiça em Esperantinópolis, sem autorização do Tribunal de Justiça, posteriormente reproduzida em depoimentos que apenas reiteraram o conteúdo inicial, sem a produção de prova autônoma, independente e tecnicamente idônea” (fl. 2, e-doc. 23).

Ressaltou que, “tratando-se de pretenso ilícito em que um dos investigados (denunciados) ocupava a época o cargo de Prefeito Municipal, esta Corte é a competente para tal ato, em conformidade com o art. 29, X, da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 23).

Asseverou que “a regra estabelecida pelo STF, a partir do que foi estabelecido pela Constituição Federal, é a de que há nulidade absoluta no ato de indiciamento de autoridade que, por força constitucional, possui foro por prerrogativa de função, quando não supervisionado o inquérito pelo respectivo Tribunal” (fl. 4, e-doc. 23).

Argumentou ser inequívoca “a ocorrência de nulidade quanto ao acervo probatório que compõe as provas que serviram de fundamento para o recebimento da denúncia, de modo que o processo é nulo desde o seu desde seu nascedouro, pois não houve supervisão/autorização judicial pelo órgão competente, no caso o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão quanto às investigações” (fl. 4,
e-doc. 23).

Salientou  que, considerada a “nulidade das provas, não há justa causa para a manutenção da presente ação penal, muito menos para a condenação”
(fl. 6, e-doc. 23).

Concluiu que houve ofensa “ao princípio do promotor natural, pois houve delegação indevida de atos investigatórios a Promotor de Justiça, quando a investigação deveria ser procedida por alguns do Procuradores de Justiça do Estado do Maranhão” (fl. 7, e-doc. 23).

Pediu provimento do recurso extraordinário, para “reformar a decisão recorrida e rejeitar a inicial, de modo a reconhecer a nulidade acima apontada decorrente da violação da Constituição Federal nos termos acima postos, seja para declara a nulidade desde o nascedouro da ação penal com base em provas colhidas ilegalmente” (fls. 7-8, e-doc. 23).

3. Em 26.2.2026, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça maranhense, Desembargador Raimundo Moraes Bogéa, inadmitiu-o, pelos fundamentos de ausência de prequestionamento e incidência da Súmula n. 286 deste Supremo Tribunal (e-doc. 27).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante realça que “a discussão acerca das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como das regras constitucionais relativas à competência jurisdicional, foi amplamente suscitada pela defesa ao longo do processo e submetida à apreciação do tribunal de origem. (...) [A] matéria constitucional foi efetivamente submetida ao exame da instância ordinária, encontrando-se plenamente atendido o requisito do prequestionamento” (fls. 3-4, e-doc. 29).

Assevera que a controvérsia “também envolve a correta interpretação das normas constitucionais que disciplinam o foro por prerrogativa de função, matéria cuja natureza é inequivocamente constitucional” (fl. 4, e-doc. 29).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 4, e-doc. 29).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteou-se reconhecimento de afronta, pela Terceira  Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, dos incs. LIV e LV do art. 5º e do inc. X do art. 29 da Constituição da República.

Pediu-se reforma do acórdão recorrido do Tribunal maranhense para rejeitar a inicial, reconhecendo-se a nulidade das investigações realizadas e declarando-se nula a ação penal, sob o argumento de ofensa ao princípio do promotor natural e ao foro por prerrogativa de função.

6. Cumpre afastar o óbice da decisão impugnada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação, entretanto, mesmo superado esse óbice, o exame dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao agravante.

7. Sobre o argumento de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).

Declarada ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, citem-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. (...) ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.579.494-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. (...) AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS
INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.538.532-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).

8. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.

9. Em 11.3.2025, o juízo da Vara Única da comarca de Esperantinópolis/MA, no Processo n. 0007387-57.2016.8.10.0000, condenou o agravante, ex-prefeito municipal, pelo crime de injúria racial. 

O agravante foi condenado às penas de um ano de reclusão, em regime inicial aberto, e dez dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário-mínimo a entidade pública ou privada com destinação social, sob estas razões:

“Narra a denúncia, em síntese, que:
No dia 24 de fevereiro de 2015 fora registrada na Promotoria de Justiça de Esperantinópolis a Notícia de Fato no 03/2015 versando sobre a prática do crime de injúria racial figurando como vítima FRANCISCA CANTANHEDE e como autor do crime RAIMUNDO JOVITA DE ARRUDA BONFIM, atual prefeito do município de Esperantinópolis. Os autos foram encaminhados pela Promotoria de Justiça de Esperantinópolis à Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista ser o autor do crime prefeito municipal e assim gozar de fora por prerrogativa de função.
Narra o Boletim de ocorrência de fls. 11 dos autos que no dia 15.02.2015, por volta das 22h30min, na praça do Mercado da cidade de Esperantinópolis, no camarote do bloco VS TOPS, denunciado proferiu ofensas contra a pessoa da vítima, quando a chamou de ‘negra, negrinha’.
A vítima, quando de seu depoimento na Promotoria de Justiça, narrou como tudo aconteceu, afirmando que ‘... no domingo de carnaval, a senhora Francisca Cantanhede encontrava-se em um camarote conversando com algumas amigas de São Luís quando chegou ali o prefeito de Esperantinópolis-MA, Dr. Raimundo Jovita de Arruda Bonfim. Dr. Raimundo Jovita cumprimentou as amigas da
Sra. Francisca Cantanhede e ao tentar cumprimentá-la, a mesma se recusou, fazendo apenas, sinal de positivo. Diante da negativa da Sra. Francisca Cantanhede, Dr. Raimundo Jovita então disse: 'educação não ficou para todo mundo', momento que a
Sra. Francisca disse então que cumprimentava quem ela quisesse. Dr. Raimundo Jovita então saiu. Depois, por duas vezes, Dr. Raimundo Jovita foi até o camarote e provocava a
Sra. Francisca Cantanhede, chegando até mandar um segurança retirá-la daquele local. Na terceira oportunidade que
Dr. Raimundo Jovita, por detrás, segurou o braço da
Sra. Francisca Cantanhede e apertando-o forte, pronunciou as palavras de preconceito: ‘aproveita neguinha, aproveita neguinha…’
(...)
Em sede de preliminares, o acusado, desde a resposta à acusação reitera o pedido de rejeição da denúncia, por ausência de justa causa, sob o argumento que se funda unicamente em provas ilícitas, colhidas por órgão incompetente, uma vez que foram colhidos pelo Promotor de Justiça antes do envio ao Procurador de Justiça. No entanto, a preliminar não merece acolhimento.
A validade dos elementos informativos colhidos na fase investigatória deve ser analisada sob a ótica da legalidade estrita e da ausência de prejuízo concreto ao acusado. No caso, não há nos autos demonstração de que a colheita do depoimento pelo Promotor de Justiça tenha violado normas constitucionais ou legais de competência, tampouco que tal ato tenha acarretado qualquer prejuízo processual ao réu.
O ministro Ribeiro Dantas, em julgamento de Habeas Corpus, lembrou que o STF e o STJ já se pronunciaram no sentido de que a prerrogativa de foro é critério relativo à determinação da competência jurisdicional originária do tribunal respectivo, quando do oferecimento da denúncia ou, eventualmente, antes dela, caso haja necessidade de diligência sujeita à autorização judicial, mas não há razão jurídica para condicionar a investigação à prévia autorização judicial. (...)
Ademais, eventual alegação de ilicitude probatória não conduz, por si só, à ausência de justa causa para a ação penal, especialmente quando há outros elementos que sustentam a imputação. O reconhecimento de prova ilícita demanda análise aprofundada no curso da instrução processual, não sendo possível afastar de plano a viabilidade da persecução penal com base apenas nessa argumentação. Dessa forma, não havendo violação às normas de foro por prerrogativa de função, não há que se cogitar em nulidade das provas produzidas na fase de investigação, inépcia da denúncia ou ainda ausência de justa causa para a ação penal. Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela defesa. (...)
A denúncia imputa ao acusado a prática do crime descrito no art. 140, § 3º, do Código Penal. (...) A materialidade do delito está provada pelos pelos documentos constantes nos autos, especialmente pelas declarações da vítima e testemunhas, na delegacia e em juízo. Consta das acusações que o réu, de maneira intencional, proferiu ofensas discriminatórias contra a vítima. O delito em questão tutela a dignidade e o respeito à pessoa, sendo intolerável qualquer forma de discriminação que ofenda valores essenciais à convivência social. (...)
A vítima, FRANCISCA CANTANHEDE, afirmou em juízo: Que em 2015 estava no carnaval em Esperantinópolis no bloco que uma amiga havia convidado. (...) Que o acusado entrou, cumprimentou duas amigas dela e que ele estendeu-lhe a mão e ela não retribuiu, só fez um gesto de legal com a mão. (...) Que momentos depois o acusado voltou com um segurança pedindo para ela sair, mas a vítima informou que estava no bloco a convite e não iria. Que os seguranças do acusado tentaram retirá-la. Que momentos depois, quando já havia saído do bloco, o acusado passou ao seu lado, pegou em seu braço com força e disse ‘aproveita, viu, negrinha’. Que quando o acusado proferiu as palavras, a vítima se sentiu ameaçada e ‘desabou’ pois, não havia passado por uma situação assim antes. Que se sentiu coagida. Que nessa hora foi embora. Que prestou queixa por injúria racial depois. (...) Que se sentiu muito ameaçada pela forma que o acusado pegou no seu braço. (...) Que ficou totalmente abalada psicologicamente. Que o segurança que lhe abordou era o mesmo que estava com o acusado o tempo todo. (...)
Interrogado sobre os fatos, o acusado negou os fatos. Afirmou que era prefeito na época e que durante o período em que foi prefeito, nunca teve segurança. Que não tem nenhum inimigo em Esperantinópolis que viesse desabonar sua índole e conduta. Que o crime ao qual estão o acusando é um motivo de vergonha. Que nunca teve preconceito, racial ou sexual. No mais, negou a prática do crime.
Resta claro, pelos depoimentos colhidos, que houve ofensa à dignidade da vítima com a utilização de elementos referentes a raça ou cor, confirmado pelas testemunhas em juízo. Em que pese a defesa pleitear a absolvição do réu sob o argumento de ausência de elementos que indiquem a ocorrência de crime, pela análise do conjunto probatório, conclui-se que o pedido não merece ser acolhido, tendo em vista que as provas produzidas são suficientes para formar a certeza de que o crime ocorreu e que foi praticado pelo acusado.
Assim, não há dúvida da ofensa realizada, como também está suficientemente comprovada a presença do elemento subjetivo específico, qual seja, a vontade de ofender a dignidade da vítima, utilizando-se de elementos referentes à sua cor” (fls. 1-6, e-doc. 10).

10. Em 16.12.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 0007387-57.2016.8.10.0000, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao recurso do agravante, mantendo-se a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante. Concluiu pela legalidade das provas produzidas no caso em exame, com estes fundamentos:
“No que tange à alegação de nulidade das provas colhidas na fase inquisitorial, sustenta a defesa que os termos de declarações iniciais teriam sido colhidos pela Promotoria de Justiça local sem a devida supervisão do Tribunal de Justiça, à época em que o recorrente ainda exercia o cargo de Prefeito Municipal, o que atrairia a competência originária do Tribunal, conforme previsto no art. 29, X, da Constituição Federal.
Inicialmente, cumpre destacar que a prerrogativa de foro não impede a adoção de diligências informativas preliminares, desde que estas não importem na prática de atos constritivos ou medidas invasivas que exijam autorização judicial. A atuação do Ministério Público no recebimento de notícia de fato e na colheita de depoimentos espontâneos de possíveis vítimas ou testemunhas, antes mesmo da formal instauração de inquérito ou PIC, está em conformidade com suas atribuições institucionais e não configura, por si só, vício gerador de nulidade.
No presente caso, a investigação preliminar realizada pela Promotoria local não envolveu qualquer medida invasiva, tampouco configurou persecução penal formal. Posteriormente, o feito foi regularmente encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio de Portaria, delegou a condução do Procedimento Investigatório Criminal a membro com atribuição [legal]. Portanto, mesmo que houvesse alguma irregularidade formal nos atos iniciais, ela foi sanada com a convalidação posterior e a atuação regular da instância competente, não havendo falar em nulidade absoluta.
Assim, à míngua de demonstração de prejuízo concreto e diante da regularidade da instrução criminal posterior, inclusive com ratificação judicial da denúncia e produção de provas em juízo, sob contraditório, não há nulidade a ser reconhecida” (fl. 6, e-doc. 21).

11. Na espécie, sobre a alegação de ofensa ao foro por prerrogativa de função relativo ao agravante, como fundamentado pelo Tribunal estadual no acórdão recorrido, “a prerrogativa de foro não impede a adoção de diligências informativas preliminares, desde que estas não importem na prática de atos constritivos ou medidas invasivas que exijam autorização judicial” (fl. 6, e-doc. 21).

Assentou-se que “o feito foi regularmente encaminhado à
Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio de Portaria, delegou a condução do Procedimento Investigatório Criminal a membro com atribuição [legal]. Portanto, mesmo que houvesse alguma irregularidade formal nos atos iniciais, ela foi sanada com a convalidação posterior e a atuação regular da instância competente, não havendo falar em nulidade absoluta” (fl. 6, e-doc. 21).

Embora a jurisprudência deste Supremo Tribunal seja no sentido de que “a supervisão judicial de procedimentos investigativos envolvendo pessoa com foro por prerrogativa de função não se limita àqueles atinentes à atuação da Polícia Judiciária, abarcando também investigações promovidas pelo Ministério Público” (Rcl n. 56.059-AgR, Redator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.2.2026), o Tribunal estadual, soberano na análise do conjunto fático-probatório constante dos autos eletrônicos, decidiu que houve devido desmembramento da investigação enquanto o agravante exercia mandato de prefeito municipal, respeitando, assim, o foro por prerrogativa de função.

Para reexaminar a conclusão do Tribunal de origem de que,
“à míngua de demonstração de prejuízo concreto e diante da regularidade da instrução criminal posterior, inclusive com ratificação judicial da denúncia e produção de provas em juízo, sob contraditório, não há nulidade a ser reconhecida” (fl. 6, e-doc. 21), seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. (...) ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, INVESTIGAÇÃO DE AGENTE DETENTOR DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO INICIADA SEM AUTORIZAÇÃO DO TRIBUNAL COMPETENTE E BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. (...) IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.559.580-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM CURSO. DEPUTADO ESTADUAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIII, LIV
E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS NA AP 937-QO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A prerrogativa de foro dos parlamentares federais junto a esta Corte é de interpretação restritiva, limitando-se sua aplicabilidade aos processos que envolvam a investigação de prática de crimes relacionados ao exercício do mandato parlamentar (AP 937-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 05.05.2018). 
2. A Primeira Turma, no julgamento do INQ 4.703-QO, reconheceu a aplicabilidade do precedente firmado na AP 937-QO a toda e qualquer autoridade detentora de prerrogativa de foro, e não apenas aos parlamentares. 
3. In casu, os fatos imputados ao recorrente foram praticados em um contexto que, a priori, se relaciona com o mandato que ocupa. Disto resulta que o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima figura como o juízo competente para o processamento do feito. 
4. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revisto por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Precedentes. 
5. Nego provimento ao agravo interno” (ARE n. 1.474.539-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.4.2024).

12. Sobre o argumento de que houve contrariedade ao princípio do promotor natural na espécie, concluiu-se que “a atuação do Ministério Público no recebimento de notícia de fato e na colheita de depoimentos espontâneos de possíveis vítimas ou testemunhas, antes mesmo da formal instauração de inquérito ou PIC, está em conformidade com suas atribuições institucionais e não configura, por si só, vício gerador de nulidade” (fl. 6,
e-doc. 21).

Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.
Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC
n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC
n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018;
e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,
DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC
n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nesse sentido, por exemplo:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 337-F DO CP) E DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 1º, I,
DL 201/67). (...) ALEGAÇÕES DE NULIDADE PROCESSUAL POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, CONCESSÃO DE PRAZO COMUM ENTRE DELATORES E DELATADO, INDEFERIMENTO DE PROVAS, NULIDADE DE COLABORAÇÃO PREMIADA E ILICITUDE DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
6. As alegações defensivas não apontaram de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). (...) 
9. Agravo regimental desprovido. (...)” (ARE n. 1.568.438-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. (...) VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO JUIZ E DO PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO QUE SE LIMITA A REPISAR OS MESMOS ARGUMENTOS. NÃO PROVIMENTO. (...)
5. Não há nulidade por violação dos princípios do promotor e do juiz natural quando inexistente designação casuística de membro do Ministério Público para atuar na investigação, tampouco ato jurisdicional praticado por juízo incompetente. 
6. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief. (...)
8. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 151.402-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019).

“Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 
2. Direito Penal e Processual Penal. 
3. Ausência de apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público no primeiro grau. Oferta de parecer de membro que oficia no segundo grau. Ofensa ao princípio do promotor natural. Inocorrência. 
4. Ausência de prejuízo. 
5. Recurso manifestamente protelatório. 
6. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata dos autos à origem e de certificação do trânsito em julgado” (RE n. 1.096.686-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.11.2018).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 
5. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 126.885, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).

13. Ademais, para rever a conclusão das instâncias ordinárias sobre as alegações apresentadas pelo agravante, eventualmente aptas a configurar ofensa ao princípio do promotor natural ou ao foro por prerrogativa de função, seria necessário revolvimento do acervo
fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. COAÇÃO ELEITORAL. INQUÉRITO POLICIAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. (...) IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE
n. 1.322.460-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2021).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. VIOLAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado o recurso extraordinário quando, para se aferir a arguida violação ao princípio do promotor natural, é necessário prévio reexame de fatos e provas. (...)
4. O Tribunal de origem concluiu, com base no contexto
fático-probatório, que a designação do Gaeco para atuar em conjunto com o Ministério Público não configurou ofensa ao princípio do promotor natural, dada a complexidade do feito e a autorização do Procurador de Justiça. 
5. O acolhimento da tese defensiva demandaria reexame de prova, providência vedada pela Súmula nº 279/STF. (...)
6. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.512.027-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.2.2025).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tese de violação ao princípio do promotor natural e do contraditório. Dosimetria da pena. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. (...)
4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). (...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.492.659-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 1º.7.2024).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DEPUTADO ESTADUAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO MANDATO ELETIVO. REELEIÇÃO PARA O MANDATO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no quadro fático delineado, decidiu pela competência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá para julgamento do feito. Eventual revisão desse posicionamento exigiria reexame do conjunto
fático-probatório constante nos autos, procedimento vedado em sede extraordinária, em razão do óbice da Súmula nº 279/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ Precedentes. 
3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.452.698-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe